Tribunal: TJDFT
Processo: 0013472-24.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013472-24.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento do recuso especial e deferiu o processamento do recurso extraordinário, ambos interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (IDs 15034523 , 15034535). Não houve impugnação ao indeferimento do apelo especial. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 148 (RE 568645) da sistemática da repercussão geral. Em relação ao Tema 435 (AI 842.063/RS), proveu o recurso extraordinário para determinar a aplicação imediata do artigo 1o-F da Lei 9494/97 (ID 15034537). Todavia, salvo melhor juízo, a matéria do Tema 148 do STF já foi decidida por esta Presidência na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário quanto a esse paradigma. Desta decisão, não houve recurso. Assim, a matéria estaria alcançada pela imutabilidade (ID 15034535). Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referida questão - trazida no extraordinário e distinta do tema submetido ao regramento dos recursos repetitivos – e, tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034